Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747763-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FELIPE FERNANDES, JUDITE MARIA FERNANDES AGRAVADO: MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, ALUIZIO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 65992553), interposto pelos Terceiros Interessados, SERGIO FELIPE FERNANDES e JUDITE MARIA FERNANDES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF (ID 214708443, origem), nos autos da ação de inventário por arrolamento comum, ajuizada por ALUÍZIO MARQUES DA SILVA, cujos espólios de ALUÍZIO TADEU MARQUES e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA foram representados pela herdeira e inventariante MARIA MARTA MARQUES DA SILVA. Em suas razões recursais, os Agravantes reiteram o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento das hipossuficiências financeiras. Juntam apenas declarações correlatas (ID’s 65992555 e 65992556). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer requisitos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na sua Resolução n. 271/2023, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto, pois disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, a qual não se confunde, por si só, com o benefício da justiça gratuita, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1894752, 0706283-89.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024). Vejamos: (...) Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. (...) Art. 9o Afasta-se a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II – pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Parágrafo único - A vulnerabilidade fica afastada, no caso dos incisos II e III, na situação em que a titularidade ou propriedade seja objeto de ação judicial. (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele; sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em tela, emerge dos autos que os Terceiros Interessados, ora Agravantes, confessam em suas razões recursais que “são os legítimos proprietários de 50% (cinquenta por cento) do imóvel “Chácara”, conforme certidão de ônus anexa, (DOC.03), sito á, Gleba 03, Lote 320, PICAG, BRASLÂNDIA, DF, Matrícula 9.912 do 3° Oficio de Registro de Imóveis de Brasília – DF, referente a contrato (id. 178206843), juntados ao autos em 14/11/2024, na petição (id. 178195741)”. Por fim, requerem o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, “determinando que o Juízo a quo retifique o alvará e formal de partilha, onde deverá constar que os herdeiros são proprietários de 50% do bem, restando para cada 25% do imóvel”. Destaque-se que na procuração correlata outorgaram poderes especiais aos seus advogados para confessarem (ID 65992554) (CPC, Arts. 105, caput; 389 e 390, § 1o). Analisando-se o contrato acima, constata-se que os Agravantes e os Agravados prometeram vender o bem imóvel correlato pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme a sua cláusula segunda. Por conseguinte, verifica-se que a pretensão dos Terceiros Interessados, ora Agravantes, é de obter a propriedade do bem imóvel acima, cujo valor que caberia aos mesmos no contrato de promessa de compra e venda corresponderia a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Portanto, afasta-se a presunção de hipossuficiência financeira dos Terceiros Interessados, ora Agravantes, em razão desta parte processual ter pretensão superior a 400 (quatrocentos) salários mínimos, além de não comprovar despesas ou vulnerabilidade ensejadoras da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c, arts. 4o, § 2o, I, e 9o, II, III e V, e parágrafo único, ambos da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro o requerimento dos Agravantes de concessão do benefício da justiça gratuita e determino as suas intimações para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolherem o preparo recursal, desta vez na forma simples, de acordo com os arts. 101, § 1o, e 933, caput, ambos do CPC. Após a manifestação dos Agravantes ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024 19:29:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador